Tribunal: TJDFT
Processo: 0747388-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. BUCOMAXILOFACIAL. OSTEOPLASTIA DA MANDÍBULA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.
2. Nos termos do § 1o do art. 22 da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde (ANS), “Os procedimentos bucomaxilofaciais que necessitarem de internação hospitalar não estão cobertos pelos planos odontológicos, porém têm cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar e plano-referência”.
3. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a negativa de cobertura de materiais prescritos para procedimento cirúrgico, uma vez que cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, a indicação do tratamento adequado.
4. O risco de dano é reverso pois a demora na realização da cirurgia "acometerá a segurada em prejuízos funcionais ainda maiores, que necessitarão de tratamentos de maior custo biológico e econômico.”
5. A multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, visa tão somente desestimular a persistência no não cumprimento das determinações judiciais, mediante pressão financeira, dando, deste modo, maior efetividade à tutela conferida. No caso, a multa fixada pela magistrado, em caso de descumprimento da liminar, é razoável e deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.